Tribunal: TJDFT
Processo: 0746550-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0746550-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIVINO MOREIRA MENDES AGRAVADO: JOSE BOSCO DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDIVINO MOREIRA MENDES contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, na ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguel no 0701334-95.2020.8.07.0021, ajuizada por JOSÉ BOSCO DE MEDEIROS, deferiu pedido liminar para determinar o despejo da parte ré/agravante, concedendo-se o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária do imóvel, devendo a expedição do respectivo mandado ocorrer após 30/10/2020, em observância a Lei no 14.010/2020. Em suas razões recursais, o agravante assevera, em síntese, que comprou o ponto comercial “Top Beer” de terceira pessoa, com a anuência do agravado/locador, firmando com este último contrato de locação do imóvel onde funciona a referida distribuidora de bebidas, em setembro de 2019. Conta que começou a trabalhar no local em outubro de 2019 e, apenas cinco meses depois, teve que fechar o estabelecimento em razão das medidas protetivas e de isolamento social decretadas pelo governo local em razão da pandemia. Alega que tentou negociar com o agravado uma isenção/redução do aluguel neste período de pandemia, mas as tratativas restaram infrutíferas. Ressalta os enormes impactos da Covid-19 no setor econômico do Distrito Federal, principalmente nos bares e restaurantes e as dificuldades financeiras dos comerciantes locais. Destaca a imprevisibilidade do acontecido e o consequente desequilíbrio contratual. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para suspender a ordem de desocupação do imóvel e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão liminar que deferiu pedido de desocupação do imóvel comercial na ação de despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguéis. O agravante informa optou por investir na compra do ponto comercial que funciona no imóvel locado para poder trabalhar, já que se encontrava desempregado, e também poder ajudar as duas filhas, que trabalham com ele no comércio local, tratando-se de uma empresa familiar, cuja renda mantém toda a família. Destaca que por causa das medidas governamentais adotadas para contenção do Coronavírus teve que fechar o estabelecimento, passando por enormes dificuldades financeiras. Também esclarece que junto à contestação, ajuizou pedido reconvencional, de readequação temporária do aluguel, visando o reequilíbrio financeiro do contrato, em razão de situação imprevisível que gerou onerosidade excessiva. Não se pode olvidar que a pandemia global que vivemos e os decretos governamentais que determinaram o fechamento temporário de estabelecimentos considerados não essenciais, podem configurar, nos contratos de locação comercial, uma situação excepcional não prevista. Nesse passo, tendo em vista evidente impacto econômico nas atividades como a exercida pelo agravante, decorrente das medidas adotadas para preservação da saúde pública, possível a excepcional intervenção do Judiciário no contrato livremente firmado entre as partes, no intuído de restaurar o reequilíbrio da obrigação. Verifica-se dos autos que se trata de pequeno serviço de comércio de bebidas explorado pela família e que enfrentou dificuldade de manutenção de suas obrigações contratuais com a suspensão de suas atividades. Em que pese o previsto no art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91, tendo em vista as características do caso em análise, aliado ao fato de mostrar-se viável a composição voluntária com acordo entre as partes, ao menos nesse momento de cognição sumária, presentes os pressupostos autorizadores para a concessão da medida de urgência processual. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se as agravadas para responderem ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, outubro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora